Tribunal: TJSP
Processo: 0012647-82.2014.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção ativa. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos das testemunhas. Condenação mantida. Alteração do cálculo de pena. Reconhecimento dos maus antecedentes. Recurso defensivo

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção ativa. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos das testemunhas. Condenação mantida. Alteração do cálculo de pena. Reconhecimento dos maus antecedentes. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido para elevar a reprimenda do réu ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e 22 dias-multa, calculados no piso legal.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001007748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012647-82.2014.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado
ADRIANO ALVES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de apelação
defensivo e deram provimento ao apelo ministerial para o fim de aumentar a pena
imposta ao réu ADRIANO ALVES ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e
22 dias-multa, calculados no piso legal. No mais, fica mantida a sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
Sustentou oralmete o Exmo. Dr. Frank Viniciu Cones e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Criminal no 0012647-82.2014.8.26.0019
2
Apelação criminal no 0012647-82.2014.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Adriano Alves
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.805
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e
corrupção ativa. Condenação. Pleito defensivo almejando
absolvição por carência de provas. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório
documental e pericial corroborado pelos depoimentos das
testemunhas. Condenação mantida. Alteração do cálculo de
pena. Reconhecimento dos maus antecedentes. Recurso
defensivo improvido. Recurso ministerial provido para
elevar a reprimenda do réu ao patamar de 5 anos e 10
meses de reclusão e 22 dias-multa, calculados no piso
legal.
Pela sentença de fls. 1450/1457, proferida
em 18 de novembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Eugenio Augusto Clementi Junior, da 2a Vara Criminal da
Comarca do Americana, ADRIANO ALVES foi condenado às
penas de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
pagamento de 20 dias-multa, calculados no piso legal, como
incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/2003 e no art. 333, caput, do Código Penal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença
por fundamentação insuficiente. No mérito, requereu, em síntese,

Apelação Criminal no 0012647-82.2014.8.26.0019
3
a sua absolvição diante da suposta insuficiência do acervo
probatório. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena e
pela fixação do regime prisional inicial aberto (fls. 1506/1522).
O Parquet também apelou, pleiteando o
reconhecimento dos maus antecedentes, com a readequação da
pena do réu (fls. 1464/1474).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
1481/1483 e 1533/1547) e a Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, opinou pelo provimento apenas ao apelo ministerial
(fls. 1552/1563).
É o relatório.
Devidamente processados, apenas o
recurso ministerial comporta provimento.
De início, imperioso destacar que não se
vislumbra vício de fundamentação na sentença apelada, a qual é
clara e se encontra devidamente fundamentada, tendo o
magistrado a quo exposto os motivos de fato e de direito que
embasaram o seu livre convencimento motivado, incluindo no
tocante ao cálculo da pena, também não se denotando nulidade
processual nessa seara específica.
Quanto ao mérito, segundo descreve a
denúncia, em 3 de dezembro de 2013, por volta de 23h00, o réu
conduziu, por diversas ruas do Parque Liberdade, na cidade de
Americana, o automóvel VW Golf 2.0 Black Edition, placa
EDI-1356, proveniente de um crime de roubo ocorrido em
26/05/2012, mesmo ciente de que se tratava de produto de
delito.
Consta também que, na mesma data, por

Apelação Criminal no 0012647-82.2014.8.26.0019
4
volta de 23h00, no interior da residência onde também coabitava,
na Rua Serra Formosa, no 238, Parque Liberdade, o réu
guardava e tinha em depósito, no interior de um guarda-roupas,
5 cartuchos íntegros de arma de fogo de uso proibido, calibre
7.62, e 7 cartuchos íntegros de arma de fogo de uso proibido,
calibre 40, ambas sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta, por fim, que o acusado, nas
mesmas circunstâncias de tempo e lugar, assim como no
estacionamento da Delegacia Seccional de Americana, logo
após a sua detenção, ofereceu vantagem indevida aos guardas
municipais, para determiná-los a omitir a prática de ato de ofício,
consistente em sua prisão em flagrante.
Após o regular trâmite processual, o
magistrado condenou o réu pela prática dos crimes de porte
ilegal de munições de arma de fogo de uso restrito e de
corrupção ativa, absolvendo-o, contudo, do delito de receptação.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 42/49), auto de
exibição e apreensão (fls. 50/53) e laudo pericial de exame dos
cartuchos apreendidos (fls. 514/517), bem como pela prova oral
produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, as testemunhas Emerson,
Thiago, Moacir, Ivan e Rodrigo, guardas municipais, narraram os
fatos em conformidade com a denúncia. Deram voz de parada ao
carro conduzido pelo acusado para averiguação de rotina, mas o
réu empreendeu fuga com seu veículo, sendo então perseguido
pela viatura da guarda civil, que solicitou reforço. Adriano dirigiu

Apelação Criminal no 0012647-82.2014.8.26.0019
5
até a frente da casa de seu pai e os ocupantes do carro correram
para o interior do imóvel. Diante da suspeita da prática de crime,
os guardas entraram na residência, vindo a encontrar o réu no
interior de um quarto, com a localização de munições e de
drogas no interior de um guarda-roupa existente no cômodo
(este último fato é objeto de ação penal própria). Ademais, tanto
no local dos fatos como no estacionamento da delegacia, o réu
ofereceu vantagem ilícita aos guardas Ivan e Rodrigo, no valor
de R$ 100.000,00, para que o liberassem, não efetuando a
prisão.
A testemunha Felipe, sobrinho do réu,
disse que as drogas e munições encontradas seriam de sua
propriedade, não residindo o apelante no local.
A testemunha Rafael esclareceu ser
proprietário do veículo automotor, que emprestou ao réu no dia
dos fatos, não estando em situação irregular.
No interrogatório judicial, o réu negou a
prática delitiva. Alegou não ter qualquer relação com as drogas e
as munições encontradas no caso concreto. Também disse não
ter oferecido vantagem indevida aos guardas municipais.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 16 da Lei no
10.826/2003,
conforme
se
extrai
do
acervo
probatório
documental, pericial e oral.
Afinal, os guardas municipais ouvidos em
juízo foram claros, harmônicos e peremptórios ao afirmar que o
réu foi surpreendido no interior de um quarto de um imóvel em
poder de munições de arma de fogo de uso não permitido.

Apelação Criminal no 0012647-82.2014.8.26.0019
6
Por sua vez, o laudo pericial de fls.
514/517 concluiu que as munições apreendidas “se encontravam
aptas para serem utilizadas eficazmente”.
Nunca é demais ressaltar que a posse
ilegal de munições, mesmo quando desacompanhada de arma
de fogo, é conduta provida de periculosidade, não podendo, de
forma alguma, ser desconsiderada, sobretudo diante da
quantidade de cartuchos apreendidos no caso concreto, no total
de 12 munições de uso restrito.
Nesse sentido, vimos entendendo:
“Quer-se no Brasil efetivar o controle
estatal de armas de fogo em geral,
contando, para tanto, com acessórios

igualmente
perigosos

bem
como
levando-se em conta a munição sem a
qual a arma de fogo é inútil. Surpreender
alguém portando grande quantidade de
munição, por exemplo, sem autorização
legal, pode ser conduta mais grave que o
singelo porte de um revólver calibre 38,
devidamente registrado. Logo, não vemos
infringência a nenhum princípio penal,
mormente
o
da
proporcionalidade,
devendo o magistrado, por ocasião da
individualização da pena, levando em
conta o disposto no art. 59 do Código
Penal, fixar a pena-base para mais ou

Apelação Criminal no 0012647-82.2014.8.26.0019
7
para menos.”1
De outro lado, no que tange ao delito de
corrupção ativa, os guardas municipais responsáveis pelo
flagrante prestaram depoimentos em juízo de modo claro e
harmônico em comparação com as demais provas constantes
nos autos, como o próprio boletim de ocorrência, afirmando ter o
apelante Adriano, durante a abordagem policial, oferecido a
quantia de R$ 100.000,00, a fim de que fosse solto.
Agindo
dessa
maneira,
o
apelante
também incidiu no tipo penal previsto no art. 333 do Código
Penal, haja vista a comprovada conduta de oferecer vantagem
indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato
de ofício, consistente em sua prisão em flagrante delito.
Dessa feita, malgrado o esforço da
combativa defesa, diante da suficiência do acervo probatório
inserto aos autos, a condenação do réu deve ser mantida nos
termos estabelecidos na sentença guerreada.
O cálculo da reprimenda enseja correção,
tal como delineado nas razões recursais do Parquet, pois, diante
dos maus antecedentes do acusado pela prática de dois crimes
de tráfico ilícito de drogas (fls. 560/563), a pena-base deve ser
fixada na fração de 1/6 acima do piso legal, em 3 anos e 6
meses de reclusão e 11 dias-multa (art. 16 da Lei de Armas) e 2
anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa (corrupção ativa).
Nas demais fases do cálculo, não há
elementos passíveis de valoração.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, 8a Ed., vol.
II, nota 39, art.14.

Apelação Criminal no 0012647-82.2014.8.26.0019
8
Diante do concurso material de crimes, as
penas devem ser somadas, resultando em 5 anos e 10 meses de
reclusão e 22 dias-multa, calculados no piso legal.
Em razão da quantidade de pena e da
primariedade do acusado, o regime inicial insta ser o semiaberto,
a teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código
Penal, tal como delineado na sentença apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação defensivo e dou provimento
ao apelo ministerial para o fim de aumentar a pena imposta ao
réu ADRIANO ALVES ao patamar de 5 anos e 10 meses de
reclusão e 22 dias-multa, calculados no piso legal. No mais, fica
mantida a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator